Tribunal: TJBA
Processo: 8053391-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8053391-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA LEAL BANDEIRA

Advogado(s)
:
SOANE MARIA QUEIROZ FIGLIUOLO

APELADO: SEVERINO MANOEL DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA DA SILVA, NATALIA SANTOS GARCIA, ISAAC SOARES MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

A preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade,
deve ser
afastada, diante do cumprimento dos pressupostos formais pelo
A
gravante.

A ausência de recolhimento das custas iniciais configura vício processual que impede a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e justifica sua extinção sem resolução de mérito.

Indeferida a gratuidade de justiça, cabia à parte
A
utora efetuar o pagamento das custas no prazo legal, conforme previsto no art. 290 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal quando já intimado o advogado.

A existência de sentença de mérito proferida sob vício de origem (falta de pressuposto processual) não convalida o processo e não impede o acolhimento da preliminar de nulidade em sede recursal.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, e o Agravo Interno foi devidamente analisado, inclusive com garantia de manifestação da parte adversa, não havendo nulidade por ausência de colegialidade, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos o
Agravo Interno sob o nº 8053391-75.2021.8.05.0001
, tendo como
Agravante - SEVERINO MANOEL DA SILVA
e, como
Agravada - ROBERTA LEAL BANDEIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/
3